Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717839-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO AGRAVADO: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, constantes das petições de IDs 26235190 e 26287164, uma vez que deveria ter sido formulado quando da interposição do agravo de instrumento, não sendo permitida, em momento posterior, a emenda da peça de ingresso. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões e posterior julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora